Tribunal: TCU
Processo: 028.779/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10330/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.779/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Aleixo Albuquerque (XXX.220.304-XX); Alessandra Bezerra Soares Cunha (XXX.970.334-XX); Cristielle Costa Chagas (XXX.369.043-XX); Ivone Manon Martins Costa (XXX.080.593-XX); Jandaira Rodrigues Nogueira (XXX.411.461-XX); Josemaryson Leite de Sa (XXX.811.344-XX); Lena de Araujo Parente Gadelha (XXX.257.203-XX); Lucia de Fatima Martins (XXX.429.224-XX); Natalia Ribeiro de Oliveira Custodio (XXX.753.711-XX); Patricia Martins de Oliveira Silva (XXX.915.281-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.